Tribunal: TJDFT
Processo: 0734841-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Omissão. Constatada a omissão no julgado, em razão da ausência de menção a uma das teses deduzidas no agravo, devem ser providos os Embargos de Declaração, neste ponto, para sanar o vício apontado.

2 – Impenhorabilidade do Pró-labore. Natureza salarial. Art. 833, inciso IV, do CPC. Mitigação. A regra da impenhorabilidade não é absoluta. A proteção da impenhorabilidade das verbas de índole salarial, tal como o pró-labore, pode ser relativizada para assegurar a satisfação de dívida, desde que não comprometa o sustento do devedor (mínimo existencial). Considerando a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir o comprometimento da subsistência do ora embargante, não há indicação de privação do mínimo existencial. Nesse sentido, cabível a penhora de 20% (vinte por cento) das verbas por ele recebidas a título de pró-labore.

3 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

va